Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação cível. Compra de moeda estrangeira. Pagamento efetivado. Inocorrência de entrega do numerário. Relação de consumo. Pedido em contrarrazões: não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de operações cambiárias com contratos vigentes à época da negociação.